Tribunal: TJMT
Processo: 1039366-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039366-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EURICO RODRIGUES FRANCO - CPF: 043.125.380-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ELOI ROSPIERSKI - CPF: 346.771.191-04 (AGRAVANTE), PREMIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.213.827/0001-71 (AGRAVADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ELOI ROSPIERSKI
.

AGRAVADO(S):
PREMIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e OUTRO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO JUDICIAL DE TÍTULOS ANTIGOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender execução judicial fundada em confissões de dívida firmadas em 2000, sob alegação de quitação por cláusula contratual constante de negócio celebrado em 2003.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cláusula contratual de natureza supostamente liberatória, firmada em contrato de compra e venda de imóvel rural, é apta a comprovar, de forma inequívoca, a extinção das obrigações consubstanciadas nos títulos executados judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A cláusula invocada apresenta redação genérica, sem referência específica aos títulos de crédito executados, valores, vencimentos ou elementos mínimos capazes de vincular, com certeza jurídica, a obrigação quitada ao crédito exequendo.

4.
É necessário
prova documental precisa e objetiva da quitação para autorizar a extinção da execução, sendo inadmissível presunção de pagamento com base em cláusulas vagas
.

5. Ainda que demonstrado o perigo de dano ante a iminência de atos expropriatórios, a concessão da tutela exige a presença concomitante da probabilidade do direito, o que não se evidenciou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A cláusula contratual de natureza genérica, desacompanhada de prova objetiva que vincule expressamente os títulos executados à obrigação quitada, não é suficiente para comprovar a extinção do débito exequendo, sendo inviável a concessão de tutela de urgência na ausência de probabilidade do direito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 22.09.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por ELOI ROSPIERSKI, contra decisão proferida (ID. 211559171 autos de processo n. 1006324-94.2025.8.11.0045) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por ELOI ROSPIERSKI em face de PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e LEANDRO MUSSI, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

A presente ação foi distribuída por dependência aos autos do processo de execução n.º 0000770-02.2005.8.11.0045.

O autor postula, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos efeitos da referida execução, sob o fundamento de que as obrigações objeto dos títulos executados foram quitadas mediante cláusula constante em contrato de compra e venda de imóveis rurais firmado em 30 de abril de 2003.

Vieram os autos conclusos.

Em síntese o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

O Código de Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo
neoconstitucionalismo
contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais.

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310 e a tutela de evidência, prevista no art. 311, todos do CPC.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar (assecuratória) ou antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em caráter antecedente ou incidental.

O art. 300 do Código de Processo Civil
[1]
disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Por fim, incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do CPC.

No caso em tela, o autor fundamenta seu pedido na alegação de que as obrigações objeto da execução, consubstanciadas em confissões de dívida datadas de 24 de julho de 2000, teriam sido quitadas mediante cláusula contida no contrato de compra e venda celebrado em 30 de abril de 2003.

Contudo, a análise da documentação apresentada revela a ausência de elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito invocado.

Isso porque, a cláusula 11ª do contrato de compra e venda apresenta redação genérica, desprovida de especificação quanto aos títulos de crédito, valores quitados ou natureza das obrigações supostamente extintas. O texto contratual não menciona expressamente os títulos executivos em comento, tampouco indica valores, vencimentos ou características que permitam estabelecer, de forma inequívoca, o vínculo entre o contrato de 2003 e os títulos executados.

Já o perigo de dano caracteriza-se pela iminência de lesão grave e de difícil reparação,exigindo situação de urgência atual e concreta.

No presente caso, o contrato no qual o autor fundamenta a alegada quitação foi celebrado em 30 de abril de 2003,há mais de vinte anos, sendo que a execução judicial tramita desde 2005.

Aparentemente, durante todo esse extenso período, o autor não promoveu medidas voltadas à declaração de inexistência do débito ou à extinção da execução. Apenas agora, após a avaliação judicial de bem imóvel para fins de penhora, busca o reconhecimento da quitação e a suspensão da execução.

Essa postura processual evidencia a ausência de urgência na tutela pretendida. A demora injustificada na busca da tutela jurisdicional configura elemento indicativo da inexistência do perigo de dano.

A constrição judicial de bens é consequência natural do processo executivo, não representando situação excepcional que justifique a antecipação da tutela sem a demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

1 – Pelo exposto, forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. [...]“

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, sendo:

1.

O Agravante sustenta que as obrigações representadas nos títulos executados foram integralmente quitadas por meio de cláusula contratual firmada em 30 de abril de 2003, no contexto de compra e venda de imóveis rurais, que teria operado verdadeira novação e extinção das dívidas confessadas anteriormente. Aduz que o contrato é claro ao prever a quitação global das obrigações então existentes entre as partes, o que esvazia a exigibilidade dos débitos exequendos.

2.

Afirma que o perigo de dano é atual e concreto, consubstanciado na iminente expropriação judicial de bem imóvel de elevado valor, já avaliado, o que pode ocasionar prejuízos irreparáveis.

3.

Ressalta que o risco decorre da efetiva constrição patrimonial e avaliação do imóvel, o que caracteriza situação de urgência superveniente, não sendo possível imputar-lhe inércia processual.

4.
Assevera, ainda, que a medida liminar é proporcional, necessária e reversível, limitando-se à suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento final da ação declaratória, a fim de resguardar a efetividade da tutela jurisdicional e prevenir dano grave.

Diante disso, pugnou
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da execução nº 0000770-02.2005.8.11.0045 e dos atos expropriatórios respectivos, até julgamento final da ação principal.

Em razão da ausência de
angularização
processual nos autos de origem, a parte
agravada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ELOI ROSPIERSKI.

AGRAVADO(S):
PREMIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e OUTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Eloi

Rospierski
, contra decisão proferida nos autos de origem (ID 211559171, processo n. 1006324-94.2025.8.11.0045), distribuído por dependência à ação de execução nº 0000770-02.2005.8.11.0045.

Na ocasião, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo executado, ora agravante, por meio do qual se pleiteava a suspensão dos atos executivos, sob o argumento de que a obrigação estaria quitada em razão de cláusula contratual expressamente liberatória.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar sob o seguinte fundamento (ID. 206784717):

“[...] Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada porELOI ROSPIERSKIem face
dePREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.eLEANDRO MUSSI, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

A presente ação foi distribuída por dependência aos autos do processo de execução n.º 0000770-02.2005.8.11.0045.

O autor postula, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos efeitos da referida execução, sob o fundamento de que as obrigações objeto dos títulos executados foram quitadas mediante cláusula constante em contrato de compra e venda de imóveis rurais firmado em 30 de abril de 2003.

Vieram os autos conclusos.

Em síntese o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

O Código de Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo
neoconstitucionalismo
contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais.

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310 e a tutela de evidência, prevista no art. 311, todos do CPC.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar (assecuratória) ou antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em caráter antecedente ou incidental.

O art. 300 do Código de Processo Civil
[1]
disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Por fim, incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do CPC.

No caso em tela, o autor fundamenta seu pedido na alegação de que as obrigações objeto da execução, consubstanciadas em confissões de dívida datadas de 24 de julho de 2000, teriam sido quitadas mediante cláusula contida no contrato de compra e venda celebrado em 30 de abril de 2003.

Contudo, a análise da documentação apresentada revela a ausência de elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito invocado.

Isso porque, a cláusula 11ª do contrato de compra e venda apresenta redação genérica, desprovida de especificação quanto aos títulos de crédito, valores quitados ou natureza das obrigações supostamente extintas. O texto contratual não menciona expressamente os títulos executivos em comento, tampouco indica valores, vencimentos ou características que permitam estabelecer, de forma inequívoca, o vínculo entre o contrato de 2003 e os títulos executados.

Já o perigo de dano caracteriza-se pela iminência de lesão grave e de difícil reparação,exigindo situação de urgência atual e concreta.

No presente caso, o contrato no qual o autor fundamenta a alegada quitação foi celebrado em 30 de abril de 2003,há mais de vinte anos, sendo que a execução judicial tramita desde 2005.

Aparentemente, durante todo esse extenso período, o autor não promoveu medidas voltadas à declaração de inexistência do débito ou à extinção da execução. Apenas agora, após a avaliação judicial de bem imóvel para fins de penhora, busca o reconhecimento da quitação e a suspensão da execução.

Essa postura processual evidencia a ausência de urgência na tutela pretendida. A demora injustificada na busca da tutela jurisdicional configura elemento indicativo da inexistência do perigo de dano.

A constrição judicial de bens é consequência natural do processo executivo, não representando situação excepcional que justifique a antecipação da tutela sem a demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

1 – Pelo exposto, forte nos fundamentos acima, este JuízoINDEFEREo pedido de tutela de urgência formulado pela autora. [...]“

1.
Da comprovação da quitação e da iminência de constrição de bens
.

O cerne da controvérsia cinge-se à eficácia jurídica da Cláusula 11ª do contrato celebrado entre as partes, na qual se consigna, em termos gerais, que, após o cumprimento de determinadas obrigações, as partes não ficarão devendo mais nada entre si.

Embora, em tese, a referida cláusula revele linguagem de natureza liberatória, dotada de eficácia
desonerativa
, é imperioso frisar que sua aplicação eficaz depende da demonstração inequívoca de que a quitação nela mencionada guarda correspondência objetiva e direta com os títulos exequendos, o que não se verifica nos autos.

A quitação plena ou geral, para produzir efeitos extintivos no âmbito de obrigações patrimoniais, não pode ser presumida.

No contexto das ações executivas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se admite a extinção da execução com base em meras alegações genéricas de pagamento, sendo indispensável a comprovação documental idônea e inequívoca. Com precisão, o Ministro João Otávio de Noronha, ao julgar o REsp 1.513.263/RJ, assentou:

“
Todavia, entendo que, para se extinguir a ação executiva
pelo pagamento
, é necessária a comprovação nos autos
, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas
hipóteses de presunção legal”.

Com efeito
,
a eficácia extintiva da quitação demanda correspondência objetiva entre o documento apresentado e os títulos executados, não se admitindo a interpretação ampliativa de cláusulas genéricas que não indiquem, com precisão, o débito quitado, o valor adimplido, a data do pagamento ou qualquer elemento que permita estabelecer o nexo entre a manifestação liberatória e a obrigação originária.

Dessa forma, não se pode admitir a quitação como instrumento automático de extinção da execução quando desacompanhada da necessária precisão técnica
.

Ademais, quanto ao requisito do perigo de dano (
periculum in mora
), reconheço que a iminência de atos expropriatórios — como bloqueio de ativos financeiros ou alienação judicial de bens de alto valor — é apta a gerar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Contudo, o Código de Processo Civil, em seu art. 300, impõe cumulação dos requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito, o que não se verifica no presente caso.

A ausência de prova inequívoca da quitação dos títulos, por qualquer das vias legais possíveis, impede o deferimento
do pleito da parte agravante
, porquanto não se demonstrou o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida
.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025